Tribunal: TJDFT
Processo: 0025432-77.2013.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado no instrumento anteriormente colacionado[1], os litigantes convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaça mediante concessões mútuas[2]. Instados a se manifestarem sobre o adimplemento do convencionado, haja vista o lapso de tempo que transcorrera desde a celebração do ajuste, corroboraram o acordo e, inclusive, informaram que a composição restara cumprida na forma convencionada[3]. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado no petitório individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual. Como corolário do acordado, fica prejudicado os embargos infringentes interpostos nestes autos. Honorários advocatícios e custas finais, conforme o convencionado. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao juízo a quo para, pagas as custas, serem arquivados os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 9781133 e ID 10097724 [2] - ID 9781133 [3] - ID 18772215 e ID 18915275